Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-31.2010.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-31.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ROQUE OLMIR GRANDO - CPF: 309.991.380-49 (APELADO), CLARI RITA GRANDO - CPF: 005.855.611-76 (APELADO), MARLI BERNARDETE GRANDO - CPF: 393.115.460-20 (APELADO), GAINOR JOSE GRANDO - CPF: 273.752.180-72 (APELADO), VOLMAR LUIZ GRANDO - CPF: 426.887.950-15 (APELADO), VALMOR ANTONIO GRANDO - CPF: 273.752.260-91 (APELADO), NELSI GRANDO ORLANDO - CPF: 461.993.730-49 (APELADO), IVOR ORLANDO - CPF: 461.993.810-68 (APELADO), ARIENE FERNANDA GRANDO RODRIGUES - CPF: 024.849.721-99 (APELADO), ARI FERNANDO GRANDO JUNIOR - CPF: 039.703.591-80 (APELADO), ESPÓLIO DE OLIVIO VITORIO GRANDO (APELADO), OLIVIO VITORIO GRANDO - CPF: 029.743.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE OLMIR GRANDO - CPF: 309.991.380-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMÓVEL RURAL – PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –LAUDO PERÍCIAL JUDICIAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA 6% – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. 2. Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo Juiz da causa. 3. A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Constituição de Servidão Administrativa”
(Proc. no 0002646-31.2010.8.11.0040), ajuizada pela apelante contra ESPÓLIO DE

OLIVIO VITORIO GRANDO e outros, julgou parcialmente procedente o pedido, para consumar a imissão da autora em parte da área rural, objeto da matrícula no 4628 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, mediante depósito judicial no valor de R$ 33.260,27, pela servidão administrativa, acrescido de juros compensatórios de 12% a.a, desde a data da imissão na posse, e juros moratórios de 6% a.a, desde a data do trânsito em julgado da sentença, além de correção monetária desde a data da sentença, devendo os juros serem calculados sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização (cf. Id. no 173085081).

A Concessionaria/apelante se insurge quanto ao valor da indenização calculado pelo perito, dizendo que o laudo pericial é nulo, pois o expert nomeado estabeleceu erroneamente que, em virtude da constituição da servidão administrativa na área, a capacidade de uso da terra foi alterada da classe II, na qual se encontram as “
terras cultiváveis com simples problemas de conservação”,
para classe IV, na qual se encontram as terras
“cultiváveis apenas ocasionalmente ou com sérios problemas de conservação”;
ademais, o perito
“afirmou que a servidão administrativa impôs limitações ao uso futuro da terra”,
quando, na verdade, foi mantido o uso do imóvel para finalidades agrícolas, inclusive, a possibilidade de exploração dentro da área na qual a servidão foi instalada
“razão pela qual não há qualquer justificativa para que fosse alterada a capacidade da terra para a classe IV”.

Alega que a indenização deve ser fixada em R$ 1.435,91, pois,
“nos casos de desapropriação/servidão administrativa, a indenização a ser paga deve ser somente aquela equivalente aos prejuízos efetivamente sofridos pelo proprietário
”, e não com base em eventos futuros e incertos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja reconhecida a nulidade do laudo pericial, determinando-se a realização de nova avaliação da área”,
ou, não sendo esse o entendimento,
“que sejam observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, seja reformada a r. Sentença, com o acolhimento do valor o fertado inicialmente pela Apelante, qual seja, R$ 1.435,91”,
com “
adequação do percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, a fim de que se respeite o disposto no art. 15 -A, do Dec.-Lei no 3.365/41, bem como em entendimento ao fixado pelo Supremo Tribunal Federal
” (cf. Id. n.

173085087).

A parte apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 173085095).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a servidão administrativa não implica transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição gerada ao bem imóvel devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei no 3.364/41,
in verbis
:

“Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.”

Sobre a matéria, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum pra o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 28a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2003)

Do Superior Tribunal de Justiça, temos o mesmo entendimento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE ELETRICIDADE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O valor da indenização, pela presença de servidão, corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculada pela diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência (critério í(antes e depois), com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento"
(fls. 630-631, e-STJ). 3. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 277.922/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013).
Destaquei

In casu
, verifica-se que a autora/apelante indicou como justa a indenização o valor de
R$ 1.435,91 (cf. Id. n. 173085074), mas, como a parte requerida discordou do valor ofertado, foi determinada a realização de perícia técnica, e nomeado, como perito, o engenheiro agrônomo Bruno Carlotto Rezende (cf. Id. n. 173085076 – p .116).

O
laudo oficial foi acostado aos autos (cf. Id. n.
173085076
–p. 153-184), com valor apurado no importe de R$ 33.260,27, sobre a área de 2,1322 ha, considerando que o título de valor de mercado do hectare, referente a área de servidão localizada naquela área era de R$ 40.307,60.

A princípio, cabe observar que o
“expert oficial”
realizou bem o seu trabalho, observando as normas técnicas e também as peculiaridades do bem periciado, elucidando os motivos e conclusões do seu trabalho, não havendo nenhuma dúvida no que se refere ao conhecimento técnico que ele ostenta acerca da matéria posta ao debate.

No caso, embora a apelante diga que o perito
estabeleceu erroneamente que, em virtude da constituição da servidão administrativa na área, a capacidade de uso da terra foi alterada da classe II, para classe IV, na qual se encontram as terras
“cultiváveis apenas ocasionalmente ou com sérios problemas de conservação”,
não consta do laudo informação de que esse fator foi levado em consideração para apuração do valor da indenização.

Extrai-se do laudo que a indenização foi fixada, levando em consideração que “
a faixa de servidão impôs restrições às práticas de manejo, aplicações de defensivos agrícolas e cultivos de lavouras permanentes ou culturas que possuem risco de incêndio como cana-de-açucar”
, havendo, assim, a perda de área útil para eventual projeto de loteamento de 2.1322 ha (cf. Id. n. 173085076 – p.177-180), ou seja, embora a apelante diga que a indenização não pode ser fixada com base em eventos futuros e incertos, o que se vê é que o cálculo levou em consideração o prejuízo efetivamente sofrido pelos proprietários da área, que tiveram a capacidade de exploração da área reduzida.

Portanto, como a apelante não apresentou qualquer elemento que justifique a alteração do valor indenizatório indicado pelo perito, devem prevalecer as conclusões do laudo, que trouxe, de forma convincente e fundamentada, a faixa de terra utilizada pela Concessionaria de Serviço Público e percentual de depreciação do imóvel após instalação da rede na área de servidão.

Sobre o tema:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PERÍCIA - LAUDO CONCLUSIVO - JUSTA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO E O VALOR DEPOSITADO - JUROS DE MORA - ARTIGO 15-B DO DL No 3.365/41 - TERMO INICIAL E PERCENTUAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - ARTIGO 15-A DO DL No 3.365/41 - DECISÃO DE MÉRITO NA ADI 2332/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo divergência no tocante ao valor da indenização apontado entre o laudo do assistente técnico da expropriante e o laudo oficial, deve prevalecer este último, uma vez que os critérios por ele apresentado também encerram credibilidade e idoneidade, além de ser parte isenta. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0693.09.080441-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

Quanto aos juros compensatórios, a pretensão autoral merece acolhimento, eis que ao julgar a constitucionalidade da redação do art.15-A do decreto-lei no 3.365/41, na ADI no 2332, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que “
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)”
(STF - Tribunal Pleno – ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, j. em 17/05/2018, Acórdão Eletrônico DJe-080

divulg. 15-04-2019 publ. 16/04/2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir os juros compensatórios fixados na sentença para 6% ao ano.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023